Tribunal: STF
Processo: ARE 1259490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento aos recursos extraordinário com agravo. 
    A parte embargante alega que “os autos foram alçados a esse e. Supremo Tribunal Federal e, então, foi lançada a decisão ora embargada, na qual se entendeu por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, condenado a Recorrente à majoração da verba sucumbencial, sem se atentar, contudo, a perda de objeto anteriormente informada”.
    Decido.
    Com razão o embargante.
    Em vista da petição de desistência juntada aos autos, (fl. 1244 e-STJ) verifico que a embargante informou o pagamento integral do débito objeto do litígio, o que implica no reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação de origem antes do julgamento do agravo.
    Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e julgo prejudicado o presente recurso pela perda do objeto (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente